Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721044-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGNER LOPES DE MEDEIROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se o escoamento do prazo recursal. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora